Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710381-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: REINALDO OSCAR DE FREITAS MUNDIM LOBO REZENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. CARGO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO DE SUBSÍDIOS COM O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, XIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE REMUNERATÓRIA DE PESSOAL DO SERVIÇO PÙBLICO. SÚMULA 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido inicial. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da r. sentença, por entender que há identidade entre as atribuições constitucionalmente previstas para o cargo de delegado da polícia civil do Distrito Federal, com aquelas exercidas pelos delegados da polícia federal, de maneira a justificar a equiparação de subsídios entre ambos os cargos públicos. 2. O artigo 144 da Constituição Federal dispõe acerca das atribuições destinadas aos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira que há distinção entre as responsabilidades da carreira da polícia federal em relação à carreira da polícia civil do Distrito Federal. Conquanto exista correspondência e aproximação entre as funções exercidas entre os delegados civis e da polícia federal, inexiste disposição legal ou constitucional que possibilite a equivalência entre seus subsídios com base unicamente na semelhança das tarefas exercidas por ambos; não obstante, o objeto da presente ação judicial encontra óbice, tanto no art. 37, XIII, da Constituição Federal, quanto na Súmula Vinculante 37 do STF, a qual expressamente impede que o Poder Judiciário aumente o vencimento dos servidores públicos sob o fundamento do princípio da isonomia, porquanto não possui função legislativa neste sentido. 3. Assim, mister a manutenção da r. sentença, nos seus estritos termos. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte embargante aduz que o acórdão foi fundamentado em erro de premissa fática, visto que não pretende a “condenação” do Distrito Federal a aumentar os seus vencimentos, mas apenas “declarar” que o autor, Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal de Classe Especial do DF deve ter seus subsídios fixados de forma igual ao de Delegado de Polícia Federal de Classe Especial, de modo que a majoração dos seus proventos será realizada posteriormente, por meio de lei, e não com fulcro em decisão judicial, como constou no acórdão. Enfim, ressalta a necessidade de prequestionar os dispositivos elencados. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidencia o vício alegado. No caso, inexiste erro no acórdão, sendo que as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. V. Não obstante a tese de que pretendia a mera declaração, destaca-se que o acórdão expressamente elucidou a distinção a impossibilitar a equiparação almejada, ao dispor que: “O artigo 144 da Constituição Federal dispõe acerca das atribuições destinadas aos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira que há distinção entre as responsabilidades da carreira da polícia federal em relação à carreira da polícia civil do Distrito Federal. Conquanto exista correspondência e aproximação entre as funções exercidas entre os delegados civis e da polícia federal, inexiste disposição legal ou constitucional que possibilite a equivalência entre seus subsídios com base unicamente na semelhança das tarefas exercidas por ambos.” VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput, art. 39, § 1o e art. 144, § §1o e 4o todos da CRFB, bem como sustenta “haver claro distinguish entre a aplicação da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal” e o caso concreto, em razão deste tratar de igualdade, consubstanciada na identidade entre as atribuições constitucionalmente previstas para os cargos de delegado de polícia no âmbito distrital e federal e, não de isonomia como a previsão contida na súmula citada. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 34635985). Há contrarrazões. Em relação a aplicação da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal ao caco concreto, o Acórdão recorrido concluiu que: “O artigo 144 da Constituição Federal dispõe acerca das atribuições destinadas aos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira que há distinção entre as responsabilidades da carreira da polícia federal em relação à carreira da polícia civil do Distrito Federal. Conquanto exista correspondência e aproximação entre as funções exercidas entre os delegados civis e da polícia federal, inexiste disposição legal ou constitucional que possibilite a equivalência entre seus subsídios com base unicamente na semelhança das tarefas exercidas por ambos; não obstante, o objeto da presente ação judicial encontra óbice, tanto no art. 37, XIII, da Constituição Federal, quanto na Súmula Vinculante 37 do STF, a qual expressamente impede que o Poder Judiciário aumente o vencimento dos servidores públicos sob o fundamento do princípio da isonomia, porquanto não possui função legislativa neste sentido. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, ainda que opostos embargos de declaração para tal fim, cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de junho de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal